Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705463-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MARTIN D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA (réu na origem), em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 58.228,13 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e treze centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 17/02/2021, pois já atualizado até esta data (ID 84307249). Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que vencerem até o trânsito em julgado da presente sentença. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID 27840569) Em síntese, o apelante aduz que, não obstante ter adimplido sua obrigação de pagar os R$ 650.000,00, ainda não tomou posse sobre o imóvel, tampouco tem o domínio útil do bem, fato de que tem ciência o Condomínio ora apelado. Pugna que seja recebido o presente recurso, afastando-se os efeitos da revelia declarada nos autos de origem, uma vez que há nulidade do ato citatório. Subsidiariamente, requer provimento do apelo para reformar a sentença à vista de inexistência de provas que demonstrem o efetivo exercício da posse pelo recorrente. Em contrarrazões (ID 27840608, págs. 1/10), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, oportunidade em que defende que a citação foi válida, eis que o ato foi realizado no ID 91520859. Acrescenta que o prazo recursal findou em 07/07/2021, sendo que o apelo foi apresentado em 21/07/2021; logo intempestivo. Ante a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo recorrido, esta relatoria intimou o apelante para se manifestar, oportunidade em que ele reiterou as razões do apelo, com ênfase no vício do ato citatório. Preparo realizado (ID 27840594). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, uma vez que intempestivo. Vejamos. Este egrégio TJDFT normatizou a tramitação do processo judicial eletrônico por meio da Portaria Conjunta 53/2014, ato que estabelece que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico. Considera-se realizada a intimação no momento em que a parte efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital, nos moldes estabelecidos no art. 9o, caput c/c § 1o da Lei 11.419/2006 que traz a seguinte redação: "Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais." Os artigos 1.003, § 5o e 1.009 do CPC dispõem que da sentença caberá apelação, sendo que o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, contados da data em que o patrono é intimado da sentença. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi proferida no dia 10/06/2021 (ID 94120002 – origem), sendo que o sistema registrou ciência do apelante no dia 14/06/2021 (segunda-feira), conforme aba “expedientes” do PJE do juízo a quo. Assim, a fluência do prazo recursal se iniciou no dia 15 de junho de 2021 (terça-feira) e o termo final para interposição do recurso de apelação ocorreu no dia 05 de julho de 2021. Ocorre que o apelo foi interposto somente no dia 21/07/2021; ou seja, 12 (doze) dias úteis após o transcurso do prazo legal, motivo por que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Observo que, no dia 09/07/2021, o apelante peticionou nos autos de origem, arguindo nulidade de citação e intimação, oportunidade em que a Magistrada a quo se manifestou no sentido de “nada a prover acerca da petição (...)”. (ID 97115618 dos autos de origem). Todavia, tal requerimento formulado pelo recorrente não é meio hábil para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, que flui normalmente no lapso estabelecido na lei de regência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator